Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715258-82.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA RECORRIDO: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO A presente demanda foi julgada em 16/05/2025, nos termos do acórdão (ID 71938954), razão pela qual deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 16/06/2025 (ID 72958571), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Observado o procedimento legal, retornem à origem. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006